Tribunal: CARF
Processo: 10880.951187/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.951187/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.719 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
BANDEIRANTE ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
PROVA. RETIFICAÇÃO DCTF. INSUFICIÊNCIA.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade por cerceamento do direito de defesa quando o contribuinte
conheceu a acusação, dela se defendeu e teve todos os argumentos enfrentados
pela fiscalização.
ERRO. DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO.
Demonstrada divergência entre o valor de débito a compensar indicado na
DCOMP e no despacho decisório que a analisou deve prevalecer o primeiro em
face do segundo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a glosa do crédito de R$ 1.561,29.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.951187/2008-62
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.719 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.951187/2008-62

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o
Conselheiro Maurício Pompeo da Silva, substituído pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Relatório
1.1. Trata-se de declaração de compensação de PIS apurada em janeiro de 2004.
1.2. O pedido foi parcialmente deferido por despacho decisório eletrônico da
DERAT São Paulo, pois “a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível
inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
1.3. Em Manifestação de Inconformidade a Recorrente alega que “apurou o valor
de R$ 823.710,78, referente ao PIS do período de apuração de janeiro de 2002 [conforme
DCTF e DIPJ retificadoras coligidas aos autos]. Para quitação desse valor, recolheu dois DARF
nos valores de R$ 783.356,87 e R$ 185.523,86, ambos na mesma data, ou seja, soma).ndo os
dois pagamentos a Requerente percebeu que efetuara um recolhimento a maior a titulo de PIS
referente a janeiro de 2002” e, por tal motivo, deve ter a compensação integralmente
homologada. Ademais, a DERAT abateu do valor total do crédito da Recorrente pleiteado neste
processo, um valor maior do que o indicado como crédito por esta em declaração de
compensação anterior (valor indicado R$ 7.909,30, valor abatido pela DERAT R$ 9.470,59.
1.4. A DRJ de São Paulo manteve a homologação parcial por insuficiência
probatória, uma vez que a Recorrente trouxe aos autos apenas a DIPJ e a DCTF, ambas
retificadoras.
1.5. Intimada, a Recorrente alega nulidade do despacho decisório pois deixou de
apreciar informação descrita “na página 2 do PER/DCOMP n° 04921.33769.190906.1.7.04-
4708, a qual atesta que apenas o valor original de R$ 7.909,30 foi utilizado do crédito de PIS” e
insiste nas demais teses descritas em Manifestação de Inconformidade.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente aventa NULIDADE da decisão de piso, vez que esta deixou de
observar o quanto descrito na DCOMP n° 04921.33769.190906.1.7.04-4708, em especial, o
valor indicado à compensação. Isto porque, (alega a Recorrente) na DCOMP final 4708 indicou
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.719 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.951187/2008-62

como crédito a compensar o valor de R$ 7.909,30, porém, o despacho decisório abateu da
totalidade do crédito a compensar o valor de R$ 9.470,59.
2.1.1 De saída não há nulidade, a DRJ manifestou-se expressamente sobre o saldo
de crédito desta DCOMP entendendo que inexistia prova suficiente do alegado. Todavia (e aqui
mais um motivo para afastar a nulidade) com razão a Recorrente neste particular. De fato, na
DCOMP final 4708 a Recorrente indica como crédito a compensar o valor de R$ 7.909,30,
valor este que – por motivos desconhecidos – foi desconsiderado pelo despacho decisório:

2.2. Quanto ao mais, a Recorrente alega erro na apuração e recolhimento de PIS,
erro que pretende demonstrar por meio de juntada de DCTF, o que é insuficiente à demonstração
do direito creditório, nos termos da Súmula CARF 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
dando-lhe parcial provimento para afastar a glosa de R$ 1.561,29.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.719 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.951187/2008-62

Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital